Tribunal: TJDFT
Processo: 0703056-81.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI 911. EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Busca e apreensão de veículo dado em garantia é direito do Banco credor. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 dispõe que, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de liminar é medida de rigor. Por essa razão, compete ao Poder Judiciário adotar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da medida deferida e a própria efetividade da prestação jurisdicional.
2. O Decreto-Lei 911/1969 tutela o direito do credor por meio de ação de busca e apreensão do veículo ou ação de execução do débito, esta que pode ser ajuizada diretamente ou decorrer de conversão da ação de busca e apreensão (arts. 4o e 5o). Embora conversão da ação de busca e apreensão em execução seja, em princípio, faculdade do banco credor (Decreto-Lei 911/1969, art. 4o), não se deve tolerar eternidade de tramitação de busca e apreensão sem resultado aparente ao mero arbítrio da parte, notadamente quando a demora não seja atribuível ao Judiciário, como no caso em exame. Afinal, “Além de contrária aos princípios regentes do processo civil, dentre eles a cooperação e a razoável duração do processo, tal conduta, fosse ela permitida, atentaria contra a boa-fé e o escopo democrático do processo, por permitir que a jurisdição fosse condicionada e determinada pelo singelo arbítrio do jurisdicionado” (Acórdão 1247796, 07021547820198070012, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Evidenciado que o banco credor não se desincumbiu do dever de promover indicação de outro endereço para expedição de novo mandado de busca e apreensão e ante o seu desinteresse em converter a busca e apreensão em ação de execução, extinção do processo sem resolução do mérito com base em perda superveniente do interesse de agir que era de rigor.
4. Recurso conhecido e não provido.